Tribunal: TJMT
Processo: 1021508-07.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021508-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), VALDIR GOMES DE SOUZA - CPF: 961.201.266-00 (AGRAVANTE), TATIENE MAMEDE DE CARVALHO SOUZA - CPF: 006.970.301-99 (AGRAVANTE), BERTIER DA SILVA FILHO - CPF: 342.454.481-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO MOVIDA CONTRA OS EX PROPRIETÁRIOS – LOCAÇÃO DO BEM PARA TERCEIRO NÃO COMPROVADA– POSSE INDEVIDA DOS EX PROPRIETÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O inadimplemento do débito oriundo de contrato de empréstimo bancário garantido por alienação fiduciária de imóvel, enseja a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, com posterior leilão extrajudicial e arrematação do bem. Inteligência dos artigos 26 e seguintes, da Lei nº

9.514/1997.

Apesar de os Agravantes defenderem que o imóvel foi locado para terceiro, há provas robustas de que eles permanecem na posse do bem; assim, uma vez comprovado pelo adquirente/arrematante a consolidação da propriedade do imóvel em favor do fiduciário, a sua aquisição em leilão público e a renitência dos ex proprietários em desocupá-lo, não cabe revogação da medida liminar de imissão de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR GOMES DE SOUZA
e
TATIANE MAMEDE DE CARVALHO SOUZA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n.º 10000987-58.2020.8.11.0059, deferiu liminarmente a imissão do Agravado na posse do imóvel.

Da leitura dos autos, denota-se que o Agravado, na data de 17/10/2019, adquiriu em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal o imóvel descrito como Lote nº 12, Quadra 88, Setor E, Loteamento Tapiraguaia I, Zona urbana da cidade de Confresa – MT (matrícula n. 12.859 – CRI de Porto Alegre do Norte).

Após a aquisição, ele afirma que constatou a ocupação do imóvel pelos Agravantes que, procurados no intuito de desocupação voluntária, não demonstraram interesse em fazê-lo, tornando necessário o ajuizamento da Ação de Imissão na Posse onde foi proferida a decisão recorrida.

Inconformados, insurgem-se os Agravantes, requestando a reforma do
decisum
, ao argumento de que alugaram o imóvel para terceiro, o qual adquiriu o fundo de comércio ali instalado e exerce a posse sobre o bem desde 18/06/2017.

Afirmam que o terceiro, ao tomar ciência da arrematação do imóvel, solicitou que o Agravado comparecesse ao mercado para receber os aluguéis, tendo este, de início, adquirido algumas mercadorias como forma de receber o seu crédito, no entanto
“não mais se fez presente”.

Desta forma, concluem que os requisitos para o deferimento da liminar objurgada não se encontram preenchidos, uma vez não existe perigo de o Agravado sofrer prejuízo com a demora da fruição processual, uma vez que
“só não está recebendo os aluguéis por mero capricho”.

Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja obstada a imissão do Agravado na posse do imóvel objeto da demanda. No mérito, requerem o provimento do recurso visando seja cassada a ordem de imissão na posse.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 66466990).

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 79940982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo da Ação de Imissão na Posse n.º 10000987-58.2020.8.11.0059, em trâmite perante a 1.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, e consiste no deferimento da medida liminar de imissão do Agravado na posse do imóvel.

Depreende-se dos autos que o Agravado adquiriu o imóvel objeto da lide em leilão extrajudicial e afirma que o bem encontra-se ocupado pelos Agravantes, motivando a propositura da Ação de Imissão na Posse onde foi proferida a decisão recorrida.

Os Agravantes esclarecem que no imóvel encontra-se instalado estabelecinebto comercial que alugaram para José Carlos de Souza, que exerce a posse desde 17/06/2017, o qual, ao tomar ciência da arrematação do imóvel, solicitou que o Agravado comparecesse ao mercado para receber os aluguéis.

Afirmam que de início o Agravado adquiriu algumas mercadorias como forma de receber o seu crédito, no entanto
“não mais se fez presente”.

Desta forma, concluem que os requisitos para o deferimento da medida liminar objurgada não se encontram preenchidos, uma vez não existe perigo de prejuízo com a demora processual, uma vez que
“só não está recebendo os aluguéis por mero capricho”.

O Agravado comprovou por meio de documentos a consolidação da propriedade do imóvel, bem como a sua aquisição por meio de leilão público, cumprindo os requisitos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997,
verbis:

Art. 30 É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo.

Ademais, os documentos que os Agravantes afirmam tratar de aquisição de mercadorias pelo Agravado (ID 37167894) se tratam de simples notas de controle interno sem valor fiscal, que foram produzidas de forma unilateral e não foram subscritas pelo Agravado; logo, não tem o condão de provar que ele teria anuído em receber aluguéis pelo imóvel por meio de compras.

Ao arremate, verifico pelo documento ID 32728883 que, em 05/02/2020, o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte certificou que esteve no imóvel e notificou pessoalmente os Agravantes para a desocupação voluntário e não fez qualquer menção de que o terceiro José Carlos de Souza estivesse na sua posse.

Desta forma, evidencia-se a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento do pedido de tutela de urgência, eis que o Agravado demonstrou a probabilidade do seu direito consubstanciada na aquisição da propriedade do imóvel, bem como a renitência dos Agravantes em desocupá-lo, o que evidencia o perigo de dano em razão de estar impedido de exercer plenamente o direito de propriedade sobre o bem.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. NÃO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DESTE NA POSSE DO BEM. INSURGÊNCIA DO LOCATÁRIO. DESCABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO APÓS A AVERBAÇÃO DA GARANTIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO PERANTE O BANCO, EIS QUE A ELE NÃO ANUIU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, § 2º, DA LEI Nº 10.931/2004. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE MÚTUO, ADQUIRIU A POSSE INDIRETA DO BEM, LEGITIMANDO-SE A RECLAMAR A POSSE DIRETA TANTO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO, EM CASO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO, QUANTO DO TERCEIRO QUE DESTE TENHA RECEBIDO A MESMA POSSE POR MEIO DE NEGÓCIO DO QUAL AQUELA NÃO PARTICIPOU. PERTINÊNCIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA RECORRIDA PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DO NCPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00041475520178160001 PR 0004147-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 13/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DO IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE AO NOVO PROPRIETÁRIO - CABIMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO - SUSPENSÃO DA DEMANDA DE IMISSÃO - NÃO CABIMENTO. O inadimplemento do débito oriundo de contrato de empréstimo bancário, garantido por alienação fiduciária de imóvel, ensejou a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, após regular intimação cartorária do devedor para purgação da mora, com posterior leilão extrajudicial e arrematação do bem. Assim, preenchidos os requisitos de imissão na posse pelo adquirente/arrematante, mormente quando válida a aquisição, presente prova inequívoca de sua propriedade, não há que se falar em revogação da liminar deferida na decisão agravada. O ajuizamento de ação contra a instituição financeira, visando decretação de nulidade do leilão extrajudicial, não tem o condão de determinar a suspensão da ação de imissão na posse, ajuizada pelo adquirente/arrematante, certo que o declínio de competência pela existência de conexão entre as demandas determina, tão somente, o necessário "julgamento conjunto" das ações, o que não implica suspensão do trâmite de qualquer das causas, conforme art. 55 do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000204922504001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021